Tribunal: TJDFT
Processo: 0030723-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em débitos de IPTU e TLP dos exercícios de 2006 a 2008, em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. O recorrente apresentou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal por cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento das CDAs ocorreu após a apresentação de impugnação válida pelo executado, o que atrai a aplicação do Princípio da causalidade. A jurisprudência do STJ (Súmula 153) e do TJDFT reconhece a obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios nesses casos, afastando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.
4. A atuação processual do executado, incluindo quebra de sigilo fiscal e penhora de valores, reforça a necessidade de compensação pelos encargos da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O art. 90, § 4o, do CPC não se aplica à execução fiscal extinta por desistência decorrente de cancelamento de CDA."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 1.048, 85, §§ 2o, 3o e 10, 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153.